Tribunal: TJMT
Processo: 1057783-10.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057783-10.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NATANIEL NAZARENO FERREIRA - CPF: 411.456.157-91 (RECORRENTE), MARCOS TULIO FERNANDES MELO - CPF: 009.689.041-06 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. DESVIO PRODUTIVO.TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DO PROBLEMA.
DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Falha
na

prestação
de
serviço
.
Nas
relações
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
executá
-lo com
qualidade
e de forma
eficiente
(art. 22 do CDC). Nesse
sentido
:
N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024 e N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/06/2024,
publicado
no DJE 21/06/2024
.

Caso
não

cumpram
com
esse

dever
,
fica

caracterizada
a
falha

na

prestação
do
serviço
e a
conduta

ilícita
.
No
caso
dos autos,
há

falha

na

prestação
de
serviço
de
comunicação
da
disponibilidade
da rede de
esgoto
, visto que a
parte

reclamada

não

expediu

notificação
com aviso de
recebimento
.

Nesse
sentido
, o
juízo
de
primeiro

grau

elucidou
:
"
Analisando
a
notificação

deixada

ao

promovente
,
verifica
-se que
não

consta
a data de
sua

expedição
e
nem
o
prazo
final para
comprovação
da
interligação
. A
promovida
. no id 170991504, junta
uma

ordem
de
serviço

na
qual
demonstra
que a
notificação

foi

deixada

na

caixa
de
correios
da
residência
,
em
23.04.2024,
contudo
,
não

comprova
o
dia
que
o

promovente

efetivamente

recebeu
e leu a
correspondência
,
ônus
que
lhe

cabia
,
nos

termos
do
artigo
373, II do CPC, com a
finalidade de demonstrar o dia do início do prazo e seu

fim
".

E a
inda
:
"
Salienta
-se que,
sem
a
comprovação
do
dia
que
o

consumidor

tomou

conhecimento
da
necessidade
de
realizar

interligação
do
imóvel
à rede de
esgoto
,
não

há

como

afirmar
que
houve
o
descumprimento
do
prazo
de 60 (
sessenta
)
dias
a
ponto
de
lhe

imputar
o
pagamento
da
multa
"
.

2.
Dano moral.
O tempo é um
bem

precioso
e o
consumidor

prejudicado
pela
conduta
do
fornecedor
, que
o

priva
de
utilizá
-lo para o
convívio
familiar,
investimento

em

cultura
,
lazer
e
atividades

profissionais
,
caracteriza

dano

indenizável

(STJ
REsp
1737412/SE, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
05/02/2019,
DJe
08/02/2019)
. Em
igual

sentido
: N.U 1008069-95.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 24/05/2024; N.U 1003339-43.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/05/2024,
publicado
no DJE 09/05/2024; N.U 1011732-72.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
01/04/2024,
Publicado
no DJE 05/04/2024; e N.U 1004483-64.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
22/09/2023,
Publicado
no DJE 25/09/2023).

O
tempo
buscando
resolver o
problema

administrativamente
é
suficiente
para a
caracterização
do
dano
moral
na

modalidade

subjetiva
, visto que se
trata
de tempo
considerável
.

Em
exame
do
caso

concreto
, nota-se que
o

consumidor
,
buscando
resolver o
problema
,
tentou

primeiro

os

meios

administrativos

disponíveis
,
consoante

alegado

em

sua

inicial
(ID 256648224/PJe2), inclusive
apresentando

reclamação
no PROCON MT (ID 256648226/PJe2
págs
. 10 a 16), mas a
parte

reclamada

restou

inerte
,
conforme

verifica
-se
na

pág
. 16 do ID 256648226/PJe2.

3.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

4.
Sucumbência.

Custas processuais e honorários advocatícios
,
fixados
em
16
%
sobre o valor da
condenação
, pela parte recorrente
(art. 55 da Lei nº 9.099/95
).

5.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1057783-10.2024.8.11.0001

Origem
:
1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:

ÁGUAS
CUIABA S.A.

Recorrido
:
NATANIEL NAZARENO FERREIRA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

NATANIEL NAZARENO FERREIRA

ajuizou

reclamação

em
face de
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
.
Noticiou que: a) recebeu notificação para ligação de sua unidade a rede de esgoto;
e
b
) a ligação foi realizada e mesmo assim foi multado
.
Requereu a declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
,

nos

seguintes

termos
:

"
Vistos, etc...

Processo

na

etapa
de
instrução
e
julgamento
.
Trata
-se de
Ação

Declaratória
de
Inexigibilidade
de
Débito
c/c
Indenização

por
Danos Morais
ajuizada

por

NATANIEL NAZARENO FERREIRA

em
face de
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
,
na
qual
aduz
,
em

síntese
, que a
promovida

lhe

aplicou

uma

multa
no valor de R$ 572,16 (
quinhentos
e
setenta
e
dois
reais e
dezesseis
centavos)
em

razão da ausência de comprovação de interligação do imóvel
a rede de
esgoto

disponível

em

seu
bairro. Desse modo,
requer
o
cancelamento
da
multa
e o
recebimento
de
indenização

por

danos

morais
. A tutela de
urgência

foi

deferida
. O
ato

conciliatório

restou

infrutífero
. Em
defesa
, a
promovida

defende a legalidade da cobrança de tarifa de esgoto e sustenta e inexistência do dever de indenizar
.
Requer
a
improcedência
dos
pedidos
.

Em
impugnação
à
contestação
, o
promovente

ratifica

os

termos

iniciais
. É O RELATÓRIO.
Inicialmente
,
destaco
que a
matéria
é
exclusivamente
de
direito
, o que
autoriza
o
julgamento

antecipado
da
lide
,
nos

termos
do
artigo
355, I, do Código de
Processo
Civil. O
cerne
da
lide

consiste

em

analisar
a
legalidade
da
multa

aplicada
, no valor de R$ 572,16 (
quinhentos
e
setenta
e
dois
reais e
dezesseis
centavos), que
foi

inserida

na

fatura
de
consumo
do
mês
06/2024. Em
defesa
, a
promovida

apenas

tratou
de defender a
legitimidade
da
cobrança
de
tarifa
de rede de
esgoto
,
mesmo
que
ausente
o
tratamento
final dos
dejetos
,
assim

como
da
obrigação
do
usuário

em

providenciar
a
sua

interligação
.
Todavia
, o
cerne
da
lide
visa
em

discutir
a
legitimidade
da
multa

aplicada
.
Analisando
a
notificação

deixada

ao

promovente
,
verifica
-se que
não

consta
a data de
sua

expedição
e
nem
o
prazo
final para
comprovação
da
interligação
. A
promovida
. no id 170991504, junta
uma

ordem
de
serviço

na
qual
demonstra
que a
notificação

foi

deixada

na

caixa
de
correios
da
residência
,
em
23.04.2024,
contudo
,
não

comprova
o
dia
que
o

promovente

efetivamente

recebeu
e leu a
correspondência
,
ônus
que
lhe

cabia
,
nos

termos
do
artigo
373, II do CPC, com a
finalidade de demonstrar o dia do início do prazo e seu

fim
.
Salienta
-se que,
sem
a
comprovação
do
dia
que
o

consumidor

tomou

conhecimento
da
necessidade
de
realizar

interligação
do
imóvel
à rede de
esgoto
,
não

há

como

afirmar
que
houve
o
descumprimento
do
prazo
de 60 (
sessenta
)
dias
a
ponto
de
lhe

imputar
o
pagamento
da
multa
. A
promovida

não

comprovou
que
retornou

ao

imóvel
do
promovente

após

findado
o
prazo
de 60 (
sessenta
)
dias
. Sendo
assim
,
verifica
-se que
todo
o
procedimento

foi

feito
de modo unilateral e,
consequentemente
, a
multa

aplicada

deve
ser
considerada

inexigível
. Nesse
sentido
: E M E N T A - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – REJEITADA – MÉRITO - FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO HIDRÔMETRO –
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PROVAS UNILATERAIS
– INEXIGIBILIDADE DAS COBRANÇAS APÓS A SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS – SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Admite
-se a
citação

por

edital

após
a
comprovação
do
esgotamento
de
todos

os

meios
de
localização
do
réu
para
citação

pessoal
(art. 256, II, § 3º, do CPC), e no
caso
,
como

foram

esgotados

os

meios
para a
localização
do
requerido
,
não

há

falar

em

nulidade
da
citação

por

edital
. “
A

apuração
de eventual
fraude

mediante

procedimento
unilateral é irregular,
sendo

indevidas
as
multas

daí

decorrentes
” (TJ-MT - AC: 10193843020178110041 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de
Julgamento
: 15/07/2020, Quarta Câmara de
Direito
Privado, Data de
Publicação
: 15/07/2020).
(N.U 1016777-90.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
18/10/2023,
Publicado
no DJE 24/10/2023) A
parte

promovente

pleiteia
,
ainda
, a
condenação
da
promovida

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
. A
reclamação

administrativa

infrutífera
e a
necessidade
de
judicializar
a
presente

questão

gera
,
sem

dúvida
,
transtornos
,
constrangimentos
e
humilhação
que
configuram

dano
moral, que
independe
de
prova
e
decorre
do
próprio

fato

ilícito
.
Verificada a ocorrência do dano moral, resta a quantificação da indenização
. O
montante
da
indenização
,
por

danos

morais
,
deve ser suficiente para compensar o dano e a

injustiça
que a
vítima

sofreu
,
proporcionando-lhe

uma

vantagem
, com a qual
poderá

atenuar

seu

sofrimento
.
Não

poderá
ser, no
entanto
,
fonte
de
enriquecimento

sem
causa.
Além

disso
,
tem

caráter

punitivo

em

relação

ao

autor
da
infração
, no
sentido
de que
a

indenização

deve
ser
uma
forma de
inibir

novas

práticas
da
espécie
. Na
hipótese

presente
,
não

há

prova
de que a
reclamada

tenha

agido
com culpa grave. Sabe-se que a
reclamada
é
uma

empresa
de
grande

porte
.
Não

há

informações

acerca
das
condições

econômicas
do
reclamante
.
Feitas
as
ponderações
supra,
considero

adequada
a
fixação
da
indenização

pelo

dano
moral
em
R$ 5.000,00 (
cinco
mil reais). Ante o
exposto
, com
fulcro
no com
fulcro
no art. 487,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil,
PROPONHO JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES

os

pedidos

iniciais
para:
a)

declarar
a
inexigibilidade
da
multa

discutida

na

lide
no valor de R$ 572,16;
b)
determinar
que a
promovida

promova o refaturamento da fatura do mês de junho
/2024,
excluindo
a
cobrança
da
multa
,
mantendo
as
demais

cobrança
e
concedendo
, no
mínimo
, o
prazo
de 15 (quinze)
dias para pagamento ;e c) condenar a reclamada a pagar à parte

autora
o valor de R$ 5.000,00 (
cinco
mil reais), a
título
de
indenização

por

danos

morais
,
corrigidos

monetariamente

pelo
INPC, a
partir

desta
data, e
acrescidos
de
juros
de 1%
ao

mês
,
contados
da
citação
.
Sem
custas

processuais
e
sem

honorários

advocatícios
,
nos

termos
dos
artigos
54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.
Submeto
o
presente

projeto
de
decisão
à
homologação
da
Magistrada

Togada
, para que
surta

os

efeitos

legais

previstos
no
artigo
40 da Lei 9099/95. Rodrigo
Luis
Gomes Penna Juiz
leigo

Vistos, etc...
Para que
produza

os

seus

devidos

efeitos

jurídicos
,
nos

termos
do
artigo
40, da Lei nº 9.099/95 c/c
artigo
8º,
parágrafo

único
, da Lei
Complementar
Estadual nº 270/07,
homologo
o
projeto
de
sentença

juntado

nos
autos.
Intimem
-se.
Cumpra
-se.
Lúcia
Peruffo

Juíza
de
Direito
".

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,

sustentando
que:

a)
desde
o
início
,
tem

feito
a
conscientização
de
todos

os

moradores
da
região

quanto
à
implantação
dos
serviços
de
saneamento

básico
; b)
não

há
que
que
se
falar

em

ilegalidade
da
multa

aplicada
, pois
cabe

ao

usuário

conectar
-se à rede de coleta de
esgoto
e; c)
não

houve

dano
moral.
Requereu
que
sejam

julgados

improcedentes

os

pedidos

iniciais
.

Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025